Tribunal: TJSP
Processo: 0173826-44.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0173826-44.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ e MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado/apelante HORTENCIA DEL BIANCO HOKAMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da Seguradora e
julgaram prejudicado os demais recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
2
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100
Aptes/Apdos: Companhia do Metropolitano de São Paulo -
Metrô e Mapfre Seguros Gerais S/A
Apelado/Apelante: Hortencia Del Bianco Hokama
Comarca: São Paulo
Voto no 8.759
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação
de nulidade. Desatendimento do § 5o do art.
272
do
CPC.
Prejuízo
legalmente
presumido. Ocorrência. Nulidade decretada.
Recurso
da
litisdenunciada
provido.
Prejudicados os demais recursos.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais julgada parcialmente procedente para condenar o Metrô e,
solidariamente, a seguradora a pagar à autora a título de danos
morais o valor de R$ 5.000,00. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou a autora a arcar com 20% e o réu com 80% das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
3
despesas processuais. Condenou a autora a pagar honorários
advocatícios aos advogados dos réus, fixados em 10% do valor do
pedido de indenização por danos morais, respeitada a gratuidade
concedida e condenou o réu a pagar ao advogado da autora
honorários no importe de 10% do valor da condenação.
Apela a autora, sustentando, em apertada
síntese, que o valor da indenização por dano moral é de pequena
monta, que não repara os danos que lhe foram causados, pois o
acidente lhe causou trauma psicológico, pelo qual a demandante
tem medo de entrar novamente no metrô. Pede majoração do valor e
que a correção monetária se dê a partir do evento danoso. Aduz que,
após o acidente, não pode cumprir seus compromissos ou realizar
suas tarefas normalmente, o que também deve ser considerado no
valor da indenização. Pede que a verba sucumbencial seja
integralmente a cargo da requerida (fls. 526/541).
Recorre a Companhia do Metropolitano,
aduzindo que as lesões sofridas pela autora são de pequena monta,
pois a passageira foi liberada no mesmo dia do hospital e não foi
apresentada prova de dano que perdurasse no tempo, já que não foi
prescrito tratamento mais complexo ou mesmo tratamento
psicológico. Informa que o laudo pericial de fls. 467/477 concluiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
4
pela ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos
(distúrbios no olfato e paladar) e o acidente. Alega que não se trata
de dano in re ipsa, de modo que o dano deve ser demonstrado; e
que o acidente não passou de mero aborrecimento, que deve ser
tolerado, uma vez que causou apenas ferimentos leves. Pede a
improcedência da demanda ou a redução do valor da condenação e,
nesta hipótese, o reembolso da seguradora. Pugna para que a
sucumbência fique a cargo da autora.
A seguradora se insurge, preliminarmente,
pedindo anulação dos atos praticados, em razão de ausência de
intimação regular desde sua contestação, de modo que não
participou da fase de instrução probatória. No mérito, argui
ausência de sequelas e de nexo causal, de forma que não é o caso de
indenizar. Destaca que a autora não provou os danos. Pede a
improcedência ou a redução da condenação.
Contrarrazões às fls. 546/560, 562/568,
570/577 e 641/648.
Recursos bem processados e respondidos,
foram admitidos no efeito suspensivo. Foi apresentada expressa
oposição ao julgamento virtual (fl. 586).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
5
É o relatório.
É o caso de se acolher a preliminar de
nulidade arguida pela litisdenunciada.
De fato, verifica-se dos autos que a
seguradora, em sua contestação, fez o regular requerimento para
que as publicações fossem realizadas no nome do patrono indicado
exclusivamente (fl. 234). Não obstante, as publicações subsequentes
não continham o nome do patrono indicado (fls. 349, 357, 364, 405,
423, 426, 450, 458, 485 e 497).
Em casos tais, o Código de Processo Civil
determina que “Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos
advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”
(art. 272, § 5o.) É, pois, hipótese de nulidade por prejuízo
legalmente presumido.
Assim, é de se concluir que houve erro na
intimação da seguradora, ensejando o provimento do presente
recurso para decretar a nulidade de todos os atos a partir de fls. 363,
com a republicação do despacho de fl. 362 (2o vol.).
Importante observar que o mesmo artigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
6
lei determina que: “A parte arguirá a nulidade da intimação em
capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual
será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.” (art. 272,
parágrafo 8o.)
E a jurisprudência orienta que “o prazo
recursal começa a fluir na data em que a parte demonstra ciência
inequívoca do julgado, in casu, a primeira ocasião em que suscitou
o vício processual, tornando-se desnecessária nova comunicação
do ato” (STJ, RT 805/215, 5a. Turma, AI no. 406.233-AgRg, nota 7
ao art. 231, in “Código de Processo Civil e legislação processual
civil em vigor”, Theotonio Negrão... [et all], 48a. ed., rev. e atual.,
São Paulo: ed. Saraiva, 2017). E foi assim que procedeu a apelante.
Neste contexto, os demais recursos restam
prejudicados.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, é
dado provimento ao apelo da seguradora (fls. 615/633) para
decretar a nulidade de todos os atos a partir de fl. 363 (2o vol.).
DÉCIO RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0173826-44.2012.8.26.0100 -Voto no 8759
7
Relator